Tribunal: TJES
Processo: 0043152-76.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0043152-76.2013.8.08.0024
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Serra/ES
Recorrente: Jhon Welton Sobral de Paulo
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Jhon Welton Sobral de Paulo contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de multa e suspensão da CNH, pela prática do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada e nos marcos interruptivos do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena aplicada foi de 1 ano, atraindo o prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V).
4. Somados os períodos em que o processo não esteve suspenso, verificou-se lapso superior ao prazo de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.
5. Inexistência de recurso da acusação impede o aumento do parâmetro da pena para fins prescricionais.
6. Reconhecimento da prescrição retroativa com base nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, todos do Código Penal.
7. Manifestação do Ministério Público em ambas as instâncias foi favorável à extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Tese de julgamento
:

“É de ser declarada extinta a punibilidade do réu quando verificada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o prazo previsto no art. 109 do CP e a pena concretamente aplicada.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: (não houve citação direta de jurisprudência no voto)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043152-76.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHON WELTON SOBRAL DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0043152-76.2013.8.08.0024
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Serra/ES
Recorrente: Jhon Welton Sobral de Paulo
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Jhon Welton Sobral de Paulo contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de multa e suspensão da CNH, pela prática do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada e nos marcos interruptivos do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena aplicada foi de 1 ano, atraindo o prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V).
4. Somados os períodos em que o processo não esteve suspenso, verificou-se lapso superior ao prazo de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.
5. Inexistência de recurso da acusação impede o aumento do parâmetro da pena para fins prescricionais.
6. Reconhecimento da prescrição retroativa com base nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, todos do Código Penal.
7. Manifestação do Ministério Público em ambas as instâncias foi favorável à extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Tese de julgamento
:

“É de ser declarada extinta a punibilidade do réu quando verificada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o prazo previsto no art. 109 do CP e a pena concretamente aplicada.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: (não houve citação direta de jurisprudência no voto)

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0043152-76.2013.8.08.0024

APELANTE:
JHON WELTON SOBRAL DE PAULO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHON WELTON SOBRAL DE PAULO
em face da r. sentença de fls. 108/109, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei nº 9.503/97, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Em suas razões recursais (Id. 15132185), a defesa pleiteia, unicamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (Id. 15132188), manifestou-se pelo provimento do apelo, concordando com a ocorrência da prescrição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (Id. 15255436), opinou igualmente pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante em decorrência da prescrição.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o conheço.

Antes de adentrar ao mérito recursal, analiso a questão prejudicial de mérito arguida de ofício pela Douta Procuradoria de Justiça Criminal, referente à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

A prescrição, como cediço, é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

O recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de detenção. Considerando que não houve recurso por parte da acusação, a prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Para a pena concretizada em 1 (um) ano, o prazo prescricional é de
4 (quatro) anos
, conforme o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que a denúncia foi recebida em
12 de dezembro de 2013
. Posteriormente, em
13 de julho de 2015
, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, com base no art. 366 do Código de Processo Penal, sendo retomado o seu curso normal em
19 de outubro de 2020
. O marco interruptivo seguinte foi a publicação da sentença condenatória, que ocorreu em
16 de agosto de 2023
.

Realizando o cômputo do lapso temporal, temos: Do recebimento da denúncia (12/12/2013) até a suspensão do processo (13/07/2015), transcorreu
1 ano, 7 meses e 1 dia
. Da retomada do curso do processo (19/10/2020) até a publicação da sentença (16/08/2023), transcorreu
2 anos, 9 meses e 28 dias
.

Somando-se os dois períodos, totaliza-se
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias
, tempo superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos aplicável à espécie.

Dessa forma, resta evidente que a pretensão punitiva do Estado foi fulminada pela prescrição retroativa, operada entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória. Ressalta-se que tal entendimento é uníssono entre as partes, tendo o Ministério Público, em ambas as instâncias, se manifestado favoravelmente ao reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
JHON WELTON SOBRAL DE PAULO
, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.